Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA. PENA DE DEMISSÃO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 117, XII, DA LEI 8.112/90 (RECEBER PROPINA, COMISSÃO, PRESENTE OU VANTAGEM DE QUALQUER ESPÉCIE, EM RAZÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES) C/C O ART. 132, IV E XI, DA MESMA LEI (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). PENA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente foi incurso nas infrações previstas no art. 117, XII, da Lei 8.112/90 (receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições) c/c o art. 132, IV e XI, da mesma lei (improbidade administrativa), que preveem a pena de demissão, sugerida e aplicada ao servidor.
2. Provada a prática do ato, mediante regular processo administrativo, não houve desproporcionalidade na penalidade aplicada, sendo certo, ainda, que não há a nulidade apontada naquele procedimento, a ensejar o acolhimento da pretensão.
3. O Poder Judiciário pode analisar os atos administrativos que contrariem os primados constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, sem que tal análise implique em interferência no mérito administrativo.
4. Majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, já considerando o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.